Tribunal: TJPA
Processo: 0814637-53.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814637-53.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS DOS SANTOS CAPUCHO

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 214 C/C 226, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente pretende desconstituir a sentença condenatória, entendendo que esta foi contrária à evidência dos autos e porque houve erro na fixação da pena. Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 12/09/2016, não há nos autos as cópias da sentença e do acórdão que a confirmou, impossibilitando o cotejo de ambos com a prova produzida na instrução processual e assim proceder a apreciação das alegações. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS DOS SANTOS CAPUCHO
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 c/c 224, “a”, ambos do CP (antiga redação), ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente aduz que a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos, pois está fundamentada apenas em testemunhos de pessoas que não viram o fato, mas sim, que ouviram comentários no sentido de lhe imputar a prática criminosa.

Alega ainda que houve erro na aplicação da pena, pois não existe justificativa para sua imposição acima do mínimo legal.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência dos pedidos contidos na revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente pretende desconstituir a sentença condenatória, entendendo que esta foi contrária à evidência dos autos e porque houve erro na fixação da pena.

Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 12/09/2016 (doc. id nº 16057368, p.7), não há nos autos as cópias da sentença e do acórdão que a confirmou, impossibilitando o cotejo de ambos com a prova produzida na instrução processual e assim proceder a apreciação das alegações. Portanto, o pedido não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023